Tribunal: TJDFT
Processo: 0707679-95.2020.8.07.0015
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0707679-95.2020.8.07.0015 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DORALICE MIRANDA DA CONCEICAO APELADO: DORALICE MIRANDA DA CONCEICAO, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL D E S P A C H O Intime-se INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL para apresentar contrarrazões ao recurso adesivo interposto por DORALICE MIRANDA DA CONCEICAO. Brasília, 15 de junho de 2021. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora